Tribunal: TJBA
Processo: 8064212-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064212-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. B. R. D. J. e outros

Advogado(s)
:
MAIRAN MENEZES DOS SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CRIANÇA COM BRONQUIOLITE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CONHECIDO E PROVIDO
PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A QUANTIA DE
R$ 1
5.000,00(QUINZE MIL REAIS)

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada pelo recorrente, representado por sua genitora, em face de operadoras de plano de saúde, em razão da negativa de internação hospitalar emergencial, sob alegação de carência contratual, a menor de cinco meses acometido por bronquiolite viral aguda.

Sentença da 14ª Vara de Relação de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

Recurso de Apelação interposto pelo autor pleiteando majoração da indenização para R$ 15.000,00, alegando a gravidade do dano e a inadequação do valor fixado à função compensatória e pedagógica da reparação civil. Requereu ainda majoração dos honorários sucumbenciais.

Ausência de contrarrazões. Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com a gravidade dos fatos narrados, a extensão do sofrimento causado ao autor e os parâmetros jurisprudenciais, especialmente diante da negativa indevida de atendimento hospitalar emergencial a menor em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consagrado na Súmula 469 do STJ.
7. A negativa de cobertura de internação em caso de emergência, mesmo diante de carência contratual, é abusiva, conforme art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 e Súmula 597 do STJ.
8. O dano moral decorre da própria gravidade da situação – in re ipsa –, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.
9. O sofrimento infligido à genitora e ao menor, que permaneceu quatro dias em hospital sem acomodação adequada e foi alvo de cobranças indevidas, ultrapassa os meros aborrecimentos e justifica reparação mais substancial.
10. A majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, conforme precedentes jurisprudenciais semelhantes.
11. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 2.000,00 em atenção ao novo valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Tese de julgamento: "É devida a majoração do valor da indenização por danos morais, quando a negativa de cobertura de internação hospitalar emergencial por plano de saúde resulta em sofrimento grave e injustificado, especialmente em se tratando de menor em estado de saúde crítico, sendo abusiva a cláusula contratual que impõe carência além de 24 horas nesses casos."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e LXXIV

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14

Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8-A

Jurisprudência relevante citada

Súmula 469 do STJ

Súmula 597 do STJ

TJSP, Apelação Cível: 11313219820248260100, Rel. Luiz Antonio Costa, j. 13/01/2025, 7ª Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8064212-70.2023.8.05.0001, da Comarca de

(BA), apelante
J.
B.R.J.
representado por
sua genitora
DIONÍSIA DO NASCIMENTO RAMOS
e apelado
s
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A E ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .